Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716163-81.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA REGINA XAVIER DE PAIVA FERREIRA AUTOR: ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA NETO REU: JOEL PIRES LIMA, REGIANE DOURADO DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Após a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 26344002), o autor traz a peça de ID 26865047, por intermédio da qual combate a opinião exarada pelo órgão fiscalizador. Argumenta, em síntese, que constitui papel do Ministério Público requisitar a instauração de inquérito policial, sobretudo quando todas as diligências perpetradas junto à Polícia Civil do DF, a fim de obter informações acerca da notícia de falsificação de documento promovida pelo Tabelião do 2o Ofício de Notas e Protestos do DF. Acrescenta que na petição inicial consta o pedido para a produção de prova pericial grafotécnica do documento que reputa falso. Ao final, requer a determinação para que o Ministério Público promova a requisição de abertura de inquérito policial quanto à evidente falsificação de documento, bem como a realização da perícia grafotécnica. É o relato do essencial. Do exame dos autos, verifico que as partes foram regularmente intimadas para a especificação de provas (ID 21798081), tendo o requerente conservado o silêncio, conforme se extrai da certidão de ID 22327171. Em seguida, declarei encerrada a instrução e concedi prazo para a apresentação de razões finais (ID 22785256), apresentadas pelo autor no ID 23362058, ocasião na qual requer a procedência do pedido, remetendo-se à exordial apresentada e ao acervo probatório já colacionado ao feito (ID 23362058). Logo, não há que se falar, por ora, na realização de perícia grafotécnica, notadamente porque concedida a oportunidade de a parte autora reafirmar seu desejo de dilação probatória, não sendo suficiente para o deferimento da prova a simples manifestação inserida na petição inicial. Todavia, revendo o caderno processual eletrônico, constato que, embora consentidas chances de o requerente fornecer os documentos referentes ao inquérito policial, não obteve sucesso. Por outro vértice, verifico que consta no ID 10570925, a cópia do Ofício 387/2019, expedido pelo 2o Tabelião de Notas de Protesto do DF, dando notícia à autoridade policial sobre a utilização de carimbos e assinaturas não pertencentes àquela Serventia. Assim, converto o julgamento em diligência, para que a autoridade policial informe qual o destino da notícia recebida na 5a Delegacia de Policia sob o protocolo 984972/19, em 16.7.2019 (ID 10570925). Expeça-se o competente ofício. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador